Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743530-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN GOMES SANT ANNA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por Renan Gomes Sant'Anna contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de Mandado de Segurança no 0713046-18.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para assegurar o gozo de suas férias, mantendo o ato administrativo que determinou a indenização compulsória do período. Nas razões recursais, o recorrente alega que, após completar o período aquisitivo de férias em 26 de maio de 2025, programou seu descanso para novembro do mesmo ano. Contudo, ao ser exonerado de um cargo para tomar posse em outro, ainda dentro da estrutura administrativa do Distrito Federal e sem interrupção do vínculo, a Administração Pública o indenizou compulsoriamente, ignorando sua opção expressa por usufruir as férias no novo órgão. Sustenta que a decisão de primeira instância equivocou-se ao considerar que o sistema eSocial, um instrumento de escrituração digital, teria poder para se sobrepor à Instrução Normativa no 01/2024 da SEPLAD/DF, a qual permite ao servidor optar pelo gozo das férias em caso de continuidade do vínculo com o mesmo ente federativo. Assevera que a ferramenta eSocial não possui natureza normativa para criar, modificar ou extinguir direitos, sendo apenas um sistema declaratório que deve se adequar às normas jurídicas vigentes, e não o contrário. Pontua que a indenização compulsória violou os princípios da legalidade e da motivação, uma vez que sua opção pelo gozo das férias foi manifestada antes do processamento do acerto financeiro e a justificativa da Administração para o pagamento foi genérica, sem respaldo legal concreto. Pondera que há perigo de dano irreparável, pois o prazo para o lançamento das férias no sistema se encerra em 10 de outubro de 2025, o que frustraria seu direito ao descanso programado para novembro de 2025, para o qual já adquiriu passagens aéreas para um evento familiar. Requer, desse modo, seja concedido efeito ativo ao recurso para determinar que as autoridades competentes realizem o lançamento de suas férias no sistema até a data limite. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do agravo para reformar a decisão de origem e confirmar seu direito ao gozo das férias adquiridas. Preparo recolhido (id. 77048607). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança que visava assegurar o direito de um servidor público de gozar férias adquiridas em cargo anterior, após ter sido exonerado e empossado em novo cargo no mesmo ente federativo, sem interrupção do vínculo. O ato administrativo impugnado determinou a indenização compulsória das férias, contrariando a opção do servidor. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a determinação de indenizar as férias viola a Instrução Normativa no 01/2024, que lhe facultava a opção pelo gozo do período no novo cargo. Argumenta que o sistema eSocial, utilizado como justificativa pela Administração, é uma mera ferramenta operacional e não possui natureza normativa capaz de se sobrepor a um ato normativo vigente ou de suprimir direitos. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre o tema, a Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece em seu art. 7o, III, que a concessão de medida liminar exige a presença de dois requisitos simultâneos: a relevância do fundamento invocado (fumus boni iuris) e o risco de que a decisão final se torne ineficaz caso a medida não seja deferida (periculum in mora). A ausência de um desses pressupostos é suficiente para o indeferimento do pleito. Acerca do assunto, a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que, com base nas exigências do sistema eSocial, determinou o pagamento de indenização por férias não gozadas a servidor que foi exonerado de um cargo e imediatamente empossado em outro, dentro da mesma estrutura do Distrito Federal. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, estando adstrita ao que a lei determina. Volvendo-se ao caso em análise, a decisão de origem expôs que a Administração justificou a impossibilidade de atender ao pleito do servidor em razão das novas diretrizes decorrentes da implementação do eSocial. Conforme informações prestadas no processo, a adequação ao sistema federal tornou impositivo o acerto de contas na competência da exoneração, o que incluiria a indenização das férias, superando a previsão contida na Instrução Normativa no 01/2024. Nesse contexto, destaca-se a manifestação da Ouvidoria, que esclareceu que, desde janeiro de 2025, com a implantação do eSocial, o GDF passou a adotar modelo que atribui a cada unidade administrativa a responsabilidade pelos próprios encargos, vedando a compensação de valores entre diferentes inscrições, ainda que do mesmo ente federativo. Informou que o acerto de contas deve ser realizado na competência da exoneração, cabendo ao órgão de origem efetivar os créditos devidos, e que, para tanto, foi criada a “Versão 76” do sistema, destinada aos desligamentos após o fechamento da folha. Por fim, confirmou que o crédito referente à indenização das férias já havia sido processado e pago, conforme demonstrativo anexo (id. 251409777, autos originários). Ademais, depreende-se que o próprio impetrante confirmou o recebimento do valor correspondente à indenização das férias. Tal fato, somado à fundamentação apresentada pela autoridade coatora de que a medida decorre de uma obrigação imposta por sistema federal, enfraquece, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois sugere que a Administração atuou em conformidade com um procedimento que, em tese, se tornou mandatório. O ato administrativo goza de presunção de veracidade e legalidade, de modo que só se pode afastar tal presunção após o devido contraditório e ampla defesa, uma vez que não há ato manifestamente ilegal estampado nos documentos carreados à exordial do mandamus, sobretudo porque a Administração justificou a mudança de procedimento em face de uma norma de adequação a um sistema federal (eSocial), o que, por si só, demanda dilação probatória e não se resolve em juízo de cognição sumária. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator